Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. OMISSÃO. CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.150 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado a contradição na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. O direito de ação surge somente quando a parte toma conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, no caso em questão, dos desfalques na conta vinculada ao PASEP, que ocorreu quando houve o saque do saldo existente na referida conta em decorrência da aposentadoria da Embargante.
4. Se entre a data do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP e a data do ajuizamento da ação não houve o transcurso do prazo decenal, não houve a prescrição da pretensão autoral nos termos das teses fixadas no Tema 1.150 do STJ.
5. Recurso conhecido e provido para, conferindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, e nos termos dos fundamentos apresentados, anular a sentença de ID 56257860, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.